Tribunal: STF
Processo: AI 327966
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: 1. RE: inadmissibilidade: questões relativas ao
cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à
aplicabilidade da Súmula 343-STF, situadas no âmbito do direito
processual ordinário.
2. RE: descabimento: falta de prequestionamento da questão
referente à existência ou não de direito adquirido às diferenças
salariais em causa (CF, art. 5º, XXXVI).